Tribunal: STF
Processo: ARE 1308043
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 4, Vol. 13):
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RMI INFERIOR AO MAIOR VALOR TETO. VINCULAÇÃO AO MENOR VALOR TETO. IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 
    1. Pretende o autor, via ação ordinária promovida contra o INSS, a readequação da RMI do seu benefício de aposentadoria, concedido em 08/1978, para incidência dos novos tetos estipulados pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 (art. 14) e 41/2003 (art. 5). Pleito indeferido pelo Juízo de origem.
    2. O STF ao julgar o RE 564.354/RE, com repercussão geral, entendeu que a aplicação do art. 14 da EC 20/98, aos benefícios previdenciários antes da vigência de referida norma não se refere a aumento ou reajuste do benefício, mas, sim, de readequação de valores.
    3. Os benefícios que foram concedidos antes da edição da EC nº 20/98 e da EC 41/03 e que tiveram o salário de benefício limitado ao maior valor teto devem sofrer a readequação dos valores fixados pelas referidas Emendas.
    4. À época da concessão do benefício originário (08/1978), a norma determinava que a apuração da RMI se daria da seguinte forma, conforme disposto no art. 5° da Lei 5.890/1973: I - quando o salário de benefício fosse igual ou inferior ao menor valor teto, incidiria sobre ele apenas o coeficiente da aposentadoria sobre o menor valor teto, resultando, assim, na RMI; II - Quando o salário de benefício fosse superior ao menor valor-teto, então ele seria dividido em duas parcelas, a primeira igual ao menor valor teto multiplicado pelo coeficiente referido, e a segunda correspondente ao que excedesse o valor da primeira, multiplicada por um coeficiente igual a tantos 1/30 quantos forem os grupos de 12 contribuições acima do menor valor teto, respeitado o limite máximo de 80% do valor dessa parcela, de forma que a RMI resultaria da soma dessas duas parcelas, obedecido, contudo, o limite máximo de 90% do maior valor-teto.
    5. Apesar da nomenclatura adotada, o "menor valor teto" não representava um limitador à remuneração a ser recebida, mas apenas um parâmetro para fixar a forma de realização do cálculo do valor devido. Precedente desta 3ª Turma: "Só teria direito à readequação dos tetos implementados pelas EC 20/98 e41/03 o benefício que tiver sido limitado ao maior valor teto". (Processo: 08126618720164058100, AC - Apelação Civel - , Des. Federal Fernando Braga, 3ª Turma, Julg: 19/12/2018).
    6. Não ficou demonstrado nos autos que o benefício foi limitado ao maior valor teto vigente à época da concessão, razão pela qual não merece reforma a sentença. Sendo o pedido do autor pelo reconhecimento da limitação do benefício ao menor valor teto, conforme formulado no recurso da apelação, a demanda não merece prosperar, nos termos dos fundamentos expendidos acima.
    7. Apelação da parte autora improvida. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, CPC/2015, ficando os honorários sucumbenciais majorados em dois pontos percentuais, restando suspensa sua exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça deferido.” 
    No apelo extremo (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao art. 5º, caput, da Carta Magna, bem como às EC’s 20/1988 e 41/2003. Em suma, alega que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta CORTE no RE 564.354 (Tema 76). Aduz que, ao limitar a aplicabilidade das EC’s 20/1998 e 41/2003 apenas aos benefícios limitados pelo maior valor teto, o acórdão recorrido cria uma nova categoria de limitação temporal para alguns benefícios.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando a Súmula 279/STF (Vol. 19).
    No Agravo, a parte agravante defendeu a inaplicabilidade do óbice sumular acima citado (Vol. 22).
    É o relatório. Decido. 
    O Pleno desta CORTE, no RE 564.3541-RG (Tema 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5° da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. 
    Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão. 
    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedente o pedido ao fundamento de que o benefício previdenciário não sofreu limitação na data de sua concessão (fls. 2-3, Vol. 8):
    “De fato, o teto dos benefícios regidos pelo Regime Geral da Previdência Social sofreu alteração após a vigência das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, ensejando uma situação extraordinária, pois que criou limites diversos para o valor dos benefícios. 
    O colendo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário n.º 564.354/SE, em 08.09.2010, firmou entendimento no sentido de que os novos tetos dos benefícios regidos pela Previdência Social, modificados pelas Emendas Constitucionais n.º 20/98 e 41/03, deveriam ser aplicados igualmente aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência, desde que restasse demonstrado que o benefício, no momento da sua concessão, tenha sido limitado pelo teto vigente à época. 
    Esse entendimento não ensejou o aumento automático de todos os benefícios, mas apenas daqueles limitados pelo teto à época da sua concessão, visando uma garantia da preservação dos seus valores, bem como respeitando o caráter contributivo da prestação, o que não viola aos princípios do ato jurídico perfeito e da irretroatividade das leis. 
    Nos termos do art. 29, § 2.º, da Lei n.º 8.213/91, "o valor do salário-de-benefício não será inferior ao salário-mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição na data do início do benefício". 
    Conforme se extrai dos documentos juntados pelo INSS, o benefício da demandante não foi limitado ao teto da época da concessão (id. N.° 4058400.3893453): 
    "(...) De acordo com os dados insertos no REVSIT aduzido abaixo, a aludida aposentadoria foi revisada nos termos do art. 58 da ADCT, na base de 7,630 salários-mínimos, que, no presente caso, à época correspondia a Cr$ 1.111,20 (um mil e cento e onze cruzeiros e vinte centavos), com RMI fixada em Cr$ 8.478,46 (oito mil e quatrocentos e setenta e oito cruzeiros e quarenta e seis centavos, cujo Menor e Maior Valor Teto, à época, eram respectivamente, de Cr$ 14.470,00 e Cr$ 28.940,00". 
    Assim, sem razão a parta autora quando pleiteia a presunção de veracidade de suas alegações diante da não localização do processo concessório da aposentadoria por invalidez. Isso porque os documentos carreados pelo INSS se mostraram suficientes para demonstrar que o benefício da autora não sofreu limitação nem do Menor Valor Teto da época.”
    A reversão do acórdão recorrido passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações infraconstitucionais aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 1.100.188-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018) 
    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE 1.153.224, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/9/2018; RE 1.149.462, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/8/2018; e RE 1.118.906, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 20/9/2018. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente